Tribunal: TJES
Processo: 5003457-54.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003457-54.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
APELADO: BANCO ITAULEASING S.A. e outros
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIALETICIDADE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL.
MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. POSSIBILIDADE.
OFENSA AO CDC
.
PRINCÍPIOS
DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. Decisão administrativa mantida.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Sentença reformada.

I. O
apelo
interposto pela instituição financeira

traz em seu bojo razões e fundamentos que permitem, dentro da ótica processual, alcançar o entendimento de
pretensa
reforma da decisão recorrida, a não permitir dizer carecer o recurso de dialeticidade.

II. A
argumentação “em relação ao alegado
Distinguishing
do presente caso com Recurso Especial Repetitivo 1.115.078/RS e, outrossim, à necessária aplicação, por analogia, da Súmula de n.º 633 do C. STJ ao caso sub examine”

consiste em tema somente levantado agora, já em sede recursal, nada dispondo sobre referida aplicabilidade quando da petição inicial ou
em
qualquer momento anterior à sentença,
razão pela qual fora conhecido apenas em parte o apelo da instituição financeira.

III.
N
o que concerne ao pretenso reconhecimento da prescrição intercorrente no processo administrativo em debate, a jurisprudência desta Corte mostra-se assente em reconhecer que “
O disposto no art. 49 da Lei Federal nº 9.784/99 não incide nas ações administrativas punitivas desenvolvidas pelos Municípios. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.115.078/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que a Lei 9.873/99 cujo art. 1º, §1º, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1º”.

(TJES,
n.
024190148866)
,
o que torn
ou
impositiva a sua rejeição na hipótese.

I
V
.
A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestimulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do CDC, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

V
. A despeito de
afigura
r
-se plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante indenizatório fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
o valor da multa não poderá ser exageradamente diminuto, sob pena de não servir como fator de desestímulo à repetição da conduta ilícit
a.

VI
. Reconhecida a ofensa à legislação consumerista, apresentou-se correta a fixação do valor da penalidade imposta pelo PROCON municipal na quantia de
R$
57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos)
, montante que se enquadra dentro do parâmetro previsto no parágrafo único, do artigo 57, do CDC, destinada ao Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

V
II
.

Apelo do Município de Vitória/ES conhecido e provido. Apelo do Banco Itauleasing S.A parcialmente conhecido e
des
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do Município de Vitória, bem como conhecer em parte e negar provimento ao recurso do Banco Itauleasing SA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5003457-54.2018.8.08.0024

APTE/APDO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APDO/APTE: BANCO ITAULEASING S.A.

JUÍZA: DRA. ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

RELATOR:
DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, tratam-se
de recurso
s
de apelação cível interposto
s tanto
pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(apelo principal) quanto por
BANCO ITAULEASING S.A.
(apelo adesivo)
, porquanto irresignado
s
com
parte
da sentença proferid
a pelo JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA, nos EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, cujo
decisum
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito
exordial
da instituição financeira
, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, para reduzir o valor da multa (R$ 57.272,39) fixada pelo PROCON Municipal, no Processo Administrativo nº 3131/2012, para o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Outrossim, em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de custas processuais, tal como em honorários advocatícios que, nos termos do art. 85, §2º e §3º, I, do CPC, fixou em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico.

Em suas razões de apelo, sustentou o Município de Vitória que ao reduzir o valor da multa por infração à legislação consumerista, o Juízo
a quo
não se atentou aos termos do art. 57 da Lei nº 8.078/90 e do Decreto Municipal nº 11.738/03, os quais determinam que deve ser sopesada a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Ato contínuo, asseverou o
ente municipal
que os critérios objetivos legais foram observados na fixação da multa, inexistindo discricionariedade pela Administração Pública, até mesmo em respeito ao princípio da impessoalidade.

Afirmou, ainda, que a redução da multa pelo Juízo primevo se deu de forma manifestamente subjetiva, afrontando a finalidade punitiva e pedagógica da sanção administrativa, ofendendo os postulados da razoabilidade, proporcionalidade e afastando os critérios objetivos legais, não se atentando para o enunciado constante na Súmula Vinculante nº 10 do STF.

Alternativamente, pugnou pela condenação exclusiva da
instituição financeira
ao pagamento dos ônus sucumbenciais, na medida em que, mesmo se mantida a redução, persistiria a obrigação de pagamento da multa, caracterizando a sucumbência mínima da municipalidade.

Em suas razões de
apelo
adesivo
o
BANCO ITAULEASING S.A.
assevera
sua
ilegitimidade passiva, nulidade do título exequendo por divergência do número do processo administrativo, prescrição intercorrente
n
o processo administrativo e a legalidade da cobrança das tarifas cobradas do consumidor.

Contrarrazões apresentadas por ambos litigantes (Ids. 2599328 e 3650381).

Intimado a manifestar-se acerca das preliminares
de ausência de dialeticidade e inovação recursal
arguidas em contrarrazões, o
BANCO ITAULEASING S.A.
pronunciou-se em Id.
3973095.

P
ois bem. Passo ao apreço conjunto dos apelos interpostos.

Compulsando os
autos
, tenho por certo que o ponto nevrálgico
da demanda
recai sobre a legalidade, ou não, da sanção imposta pelo PROCON Municipal em desfavor do
BANCO ITAULEASING S.A.
, consistente no pagamento de uma multa no valor nominal de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos).

De plano, extrai-se do caso
sub examine
o processo administrativo nº
3131
/201
2
, i
nstaurado pelo Procon Municipal de Vitória
em face
de
BANCO ITAULEASING S.A.
, o qual se originou

da reclamação d
o
Sr.
Lauro Correa
.

Colhe-se do inteiro teor do termo inicial do aludido processo administ
rativo, que a instauração deste emanou da
alegada
abusividade da cobrança de
Tarifa de Cadastro, Tarifa de Avaliação de Bem, Ressarcimento de serviços de Terceiros e Gravame Eletrônico
em contrato de financiamento de veículo firmado entre
a aludida instituição financeira
e o Sr.
Lauro Correa,
tendo o Procon reconhecido abusividade em relação
à cobrança de

apenas
duas tarifas
e fixado multa em desfavor do
ofensor
.

Posto
isto, dada a arguição de
ausência de dialeticidade recursal
do apelo apresentado
pelo
BANCO ITAULEASING S.A.
, adianto não merecer acatamento.

Aduz a
m
unicipalidade que a
instituição financeira
não cuid
ou
de
enfrentar os fundamentos que sustentaram
a
sentença recorrida, limitando-se a reproduzir as genéricas alegações apresentadas na petição inicial dos Embargos à Execução Fiscal.

Contudo, a
jurisprudência pátria já consagr
ou
o entendimento de que
o fato de o apelo figurar como
mera reprodu
ção
o texto da exordial
não é apto a, por si só,
caracteriza
r
a ausência de dialeticidade, impondo-se a análise das razões vertidas a saber se são
capazes

de

gerar contrariedade à
sentença.

Não obstante o fato de parte das razões suscita
da
s em apelação
pelo
BANCO ITAULEASING S.A.
,
de fato,
refletirem aquilo que foi escrito ao tempo da petição inicial, é imperioso reconhecer que,
em sua essência,
os argumentos vertidos revelam-se suficiente
s
a
denotarem impugnação à
sentença recorrida.

No caso dos autos, o

referido
apelo
traz em seu bojo razões e fundamentos que permitem, dentro da ótica processual, alcançar o entendimento de
pretensa
reforma da decisão recorrida, a não permitir dizer carecer o recurso de dialeticidade.

Assim, sem delongas,
rejeito esta preliminar.

No que concerne à arguição
de inovação recursal, especialmente no que se refere à
“impossibilidade de substituição da CDA que aparelha a execução fiscal de origem, bem como em relação ao alegado Distinguishing do presente caso com Recurso Especial Repetitivo 1.115.078/RS e, outrossim, à necessária aplicação, por analogia, da Súmula de n.º 633 do C. STJ ao caso sub examine”,
razão cabe ao Município somente quanto
aos dois
últimos t
emas
apontados.

Digo isto porque a argumentação “
em relação ao alegado Distinguishing do presente caso com Recurso Especial Repetitivo 1.115.078/RS e, outrossim, à necessária aplicação, por analogia, da Súmula de n.º 633 do C. STJ ao caso sub examine”
consiste em tema somente levantado agora, já em sede recursal, nada dispondo sobre referida aplicabilidade quando da petição inicial ou
em
qualquer momento anterior à sentença.

De outro modo, com relação à irresignação relativa a impossibilidade de substituição da CDA que instrui a execução fiscal de origem, verifica-se ter sido arguida desde o tramitar do feito em primeiro grau.

Assim, acolho em parte a presente preliminar
de inovação recursal
para
conhecer apenas parcialmente
do
apelo

d
o

BANCO ITAULEASING S.A.

Quanto à aventada ilegitimidade passiva da instituição financeira,
verifica-se subsidiar-se no argumento de
“
equivocada indicação do sujeito passivo na certidão de dívida ativa que aparelha o executivo fiscal correlato, eis que quem celebrou contrato com a consumidora foi o Banco Itaucard S.A.”.

Todavia, não hesito em
adot
ar
o posicionamento externado pelo Juízo primevo, no sentido de que o ITAULEASING S.A compõe
“um conglomerado econômico,
e
devidamente intimada no processo administrativo, não arguiu a necessidade de alteração do polo passivo. Ou seja, além de se utilizar da indesejável ‘nulidade de algibeira’, o silêncio, notadamente deliberado, veio desacompanhado de justificativa, quiçá documentação capaz de resguardar a conduta, afastar a legitimidade ou infirmar a presunção de certeza e liquidez da CDA 733/2018. Outrossim, não vislumbro qualquer prejuízo suportado pela embargante, vez que exerceu plenamente o contraditório e ampla defesa”.

É de sabença acadêmica que não há que se falar em nulidade nesta hipótese, sem
a correlata
comprovação de prejuízo, exatamente como havido na
concretude deste feito
.

Também com esteio em tal fundamento, qual seja, ausência de
comprovação de
prejuízo, tanto que o processo administrativo transcorrera de forma regular, com participação
ativa
do próprio banco, a
apontada divergência do número
do processo administrativo discriminado na CDA não
se mostra suficiente para ensejar o
reconhecimento de
sua
nulidade.

N
o que concerne ao pretenso reconhecimento da prescrição intercorrente no processo administrativo em debate, a jurisprudência desta Corte mostra-se assente em reconhecer que
“
O disposto no art. 49 da Lei Federal nº 9.784/99 não incide nas ações administrativas punitivas desenvolvidas pelos Municípios. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.115.078/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que a Lei 9.873/99 cujo art. 1º, §1º, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1º”.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190148866, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/08/2022, Data da Publicação no Diário: 24/08/2022)
,
o que torna impositiva a sua rejeição na hipótese.

Com relação à ilegalidade das rubricas reconhecidas pelo magistrado primevo, não ouso discordar, eis que c
om relação à tarifa de avaliação de bem, pacificou o Superior Tribunal de Justiça em julgamento realizado segundo a sistemática dos recursos repetitivos (Recurso Especial nº 1578553/SP) ser válida se prestado tal serviço e não se verificar onerosidade excessiva
e c
om relação à tarifa de serviços de terceiros, na esteira do mesmo julgado antes mencionado, é considerada legal a cobrança nas hipóteses em que o serviço é devidamente especificado.

In casu,
não se desincumbiu a instituição financeira do ônus de comprovar que os respectivos serviços foram efetivamente prestados, tampouco justificou o
quantum
cobrado.

Pois bem.
Ultrapassadas tais questões
, em m
eu sentir, as vicissitudes do caso em apreço coadunam com o sancionamento da
instituição financeira
levado a efeito pela municipalidade
, sob pena de subverter os princípios norteadores da atividade/finalidade sancionatória do Estado, pelo que passo a notabilizá-las.

Desde logo, registro que a teor do previsto no Decreto nº 2.181/97, da Presidência da República, c/c as disposições específicas da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), os PROCONS integram a Administração Pública na função de Órgãos destinados à defesa e proteção dos direitos e interesses dos consumidores, detendo, dentre outras, atribuições para acompanhar e fiscalizar as relações de consumo envolvendo fornecedores, aplicar as penalidades administrativas correspondentes, numa perspectiva inserta em uma infraestrutura protetiva ao consumidor.

Nesse diapasão, cumpre destacar que a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestimulo ao infrator,
razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

A rigor, idêntica compreensão é preconizada pelo artigo 36, do Decreto Municipal nº 11.738/03, da Prefeitura de Vitória, ao reproduzir, para a dosimetria da penalidade pecuniária a ser fixada, os critérios suso mencionados.
Vejamos:

Artigo 36.
A fixação dos valores das multas nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor dentro dos limites legais (art. 57 parágrafo único da Lei nº 8.078, de 11.09.90), será feito de acordo com a
gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor
na forma prevista pelo presente ato normativo.

Por oportuno, o artigo 40, do mencionado Decreto Municipal dispunha, ainda, que a dosimetria da pena comportaria a fixação da pena-base e, em seguida, seriam analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes.

Dito isso, sobreleva acentuar, ser firme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que,
apesar de o Procon Municipal de Vitória dever atentar-se para a forma da dosimetria prescrita no Decreto Municipal nº 11.738/03, os seus atos administrativos não poderão, obviamente, serem desvinculados das diretrizes legais estabelecidas no artigo 57, do CDC, tampouco dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA FALTA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO CONSUMIDOR. ART. 333, I, DO CPC. PROCON. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. PODER DE POLÍCIA. NÃO APRECIAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, MAS DE DEVER INERENTE A TODO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. QUANTUM DA PENALIDADE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Por entender desrespeitados os arts. 30, 31, 36, caput, e 37, §§ 1º e 3º, do CDC, bem como os arts. 13, VI, e 19, do Decreto 2.181⁄97, o PROCON Estadual aplicou a penalidade questionada nesta demanda. (...)
6.
No que concerne ao quantum arbitrado a título de penalidade administrativa, esta Corte posiciona-se no sentido de que 'para fins de fixação de multa administrativa, devem-se observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e no Decreto (...), a proporcionalidade e razoabilidade da quantia a ser fixada ante as circunstâncias do caso concreto.
' (TJES, EDAC 24110111739, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Rel. Substituto: FABIO BRASIL NERY, 2ª C.Civ., DJ: 24⁄03⁄2015). 7.

De acordo com o art. 57 do CDC, na fixação da multa, devem ser observadas a gravidade da infração, a vantagem auferida e a situação econômica do fornecedor.

8.

Em razão da finalidade pedagógica da sanção, 'o valor da multa não poderá ser exageradamente diminuto, sob pena de não servir como fator de desestímulo à repetição da conduta ilícita.' (TJES, AC 24120304118, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 2ª C.Civ., DJ: 10⁄03⁄2015).
(...) (
TJES
, Classe: Apelação, 24080464597, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/04/2017, Data da Publicação no Diário: 04/05/2017)

DUAS APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL PROCON MUNICIPAL PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA REDUÇÃO SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA INCIDÊNCIA DO ART. 86 DO CPC RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. (...)
2- A validade das multas aplicada pelo Procon Municipal não afasta a necessidade da avaliação concernente à razoabilidade e à proporcionalidade do valor da sanção imposta em razão da violação às normas do CDC à luz dos critérios estabelecidos no art. 36 do Decreto Municipal nº 11.738/03.
(...) (
TJES
, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180268054, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021)

Nessa esteira, a despeito de afigurar-se plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante indenizatório fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor da multa não poderá ser exageradamente diminuto, sob pena de não servir como fator de desestímulo à repetição da conduta ilícita.

In casu
, extraem-se os requisitos objetivos que motivaram a aplicação da sanç
ão
administrativa
,
quais sejam
:
a gravidade da infração
, a qual
foi

classificada
de acordo com a natureza e o potencial ofensivo (Grupo III, item
17
);
a vantagem auferida
(Individual);
a condição econômica do infrator
, a qual incide sobre o faturamento bruto
mensal
(relativo ao exercício do ano de 201
1
);
a existência de circunstância agravante
(ser o infrator reincidente
e deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar suas consequências
)
;
para o fim de fixar a multa, restando clarificado não merecer reparo o
quantum
computado na esfera administrativa.

Tais indicadores visam afastar a alegação de efeito confiscatório da multa, bem como de inobservância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Com efeito, indene de dúvidas que o Processo Administrativo nº 3131/2012 encontra-se de tudo instruído e fundamentado para a aplicação da sanção administrativa e fixação da multa, havendo, ainda, a discriminação de todos os elementos legais que compõem a dosimetria da pena que resultou no
quantum
arbitrado.

Nesse passo,
“É sabido que
os atos administrativos são dotados de presunção iuris tantum de legitimidade e veracidade
, cabendo ao destinatário o encargo de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima, sendo oportuno lembrar que o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que ‘
o ato administrativo goza da presunção de legalidade
que, para ser afastada, requer a produção de prova inequívoca cujo valor probatório não pode ter sido produzido unilateralmente – pelo interessado’ (AgRg no REsp 1137177/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18-02-2010, DJe 02-03-2010)”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151489333, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 28/05/2021). (Grifei).

Destarte, tenho que uma vez reconhecida a ofensa à legislação consumerista, apresentou-se correta a fixação do valor da penalidade imposta pelo PROCON municipal
à instituição financeira
em montante que se enquadra dentro do parâmetro previsto no parágrafo único, do artigo 57, do CDC, destinada ao Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, até mesmo p
orque o magistrado primevo
minorou a multa administrativa sem fundamentar ou sequer demonstrar como atingiu o montante arbitrado
.

Por fim, é mister registrar que a condenação em honorários advocatícios deve atender ao princípio da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.

In casu
, a reforma parcial do comando sentencial, para julgar improcedente a pretensão autoral enseja na condenação do
BANCO ITAULEASING S.A.

ao pagamento da integralidade dos ônus sucumbenciais, cuja verba honorária, a teor dos critérios estabelecidos no artigo 85, §2º, do CPC/15, sobretudo com relação ao grau de zelo do profissional, local da prestação dos serviços, natureza e complexidade da causa fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso de apelação
interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e
D
OU
-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente o pleito autoral,
com o fito de
manter hígida a penalidade de multa arbitrada no Processo nº
3131
/201
2

em desfavor
do B
A
NCO ITAULEASING S.A.
no montante de
R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos),
condenando
a instituição financeira
,
ainda,
ao pagamento
da integralidade
das custas e honorários advocatícios, fixados em
12% (doze por cento) sobre o valor da causa,
neles já incluídos os recursais,

ao passo que CONHEÇO PARCIALMENTE do apelo interposto por BANCO ITAULEASING S.A. e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)